Tribunal: TJBA
Processo: 8041340-30.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8041340-30.2024.8.05.0000 – Comarca de Ruy Barbosa/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Caio de Jesus Santos Defensor Público: Dr. Daniel Nicory do Prado Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Processo de 1º Grau: 8000973-86.2024.8.05.0218 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) TESE DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA INCURSÃO PROBATÓRIA. ALEGATIVA DE QUE AS DROGAS APREENDIDAS SERIAM DESTINADAS AO CONSUMO PESSOAL DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO POR NÃO TER SIDO ELABORADO POR PERITO OFICIAL. INALBERGAMENTO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR ELABORADO POR PERITO AD HOC. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TESE DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA NO LAUDO PRELIMINAR. INACOLHIMENTO. INDICADA A QUANTIDADE DE BUCHAS APREENDIDAS JUNTAMENTE COM IMAGEM DO MATERIAL. ALEGATIVAS DE DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. INALBERGAMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE COMETEU NOVO DELITO DA MESMA ESPÉCIE APÓS CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL, EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Caio de Jesus Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/06/2024, convertida em preventiva na mesma data, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo a medida constritiva ratificada por ocasião da audiência de custódia realizada em 25/06/2024. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 64904803), a nulidade da prova, sob a alegativa de que foi obtida ilicitamente em busca pessoal efetivada sem fundada suspeita, bem assim a nulidade do laudo de constatação por ausência de formalidade essencial e consequente inexistência de prova válida da materialidade delitiva, ao argumento de que não houve justificativa para o laudo não ter sido elaborado por peritos oficiais, além de apontar que a droga não foi mensurada em gramas. Sustenta que a “nulidade do laudo, decorrente da não mensuração da substância em gramas, mas apenas em porções despadronizadas (“buchas”) se torna ainda mais danosa para a defesa diante da recente decisão do Superior Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659, descriminalizou o porte de até 40g de maconha para uso pessoal”, ressaltando que 14 (quatorze) buchas de maconha – apreendidas com o paciente - geralmente apresentam peso de 14 (quatorze) gramas, bem abaixo do parâmetro da presunção, a 42 (quarenta e dois) gramas, quantum que não impede o reconhecimento da condição de usuário do paciente, nos termos do acórdão do STF, de maneira que, na dúvida de informação precisa, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. IV - Aduz que as demais circunstâncias objetivas da apreensão não são indicativas de tráfico de drogas, destacando que a Ação Penal de nº 8013451-89.2023.8.05.0080 a que responde o paciente, utilizada para embasar o decreto prisional, não justifica a imposição da custódia cautelar, por se tratar de conduta que se enquadra igualmente no art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo o paciente, naquela oportunidade, declarado ser usuário. Defende a desnecessidade e desproporcionalidade da medida extrema ao caso, tendo em vista a ausência de risco à ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida e do fato de o suposto crime ter sido perpetrado sem violência, pontuando a admissibilidade da concessão de liberdade provisória a crimes hediondos e equiparados. V - Informes judiciais (ID. 65222690) noticiam in verbis: “[...]Nesse sentido, cumpre-me informar que o ora paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de junho de 2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ser detido em abordagem policial que localizou em seu poder “quatorze buchas de uma erva análoga a maconha, embaladas em plástico de cor azul e a quantia de doze reais”. Informo, ainda, que o Auto de Prisão em Flagrante foi homologado em sede de plantão judiciário, ocasião na qual foi acolhido o requerimento do Ministério Público e convertida a prisão em flagrante em preventiva. Em audiência de custódia realizada no dia 25 de junho de 2024, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, sob o fundamento de que há risco concreto de reiteração delitiva, ante a existência em seu desfavor da Ação Penal de n. 8013451-89.2023.8.05.0080, também por tráfico de drogas, após ter sido preso em flagrante delito e beneficiado com a liberdade provisória nos autos do APF de n. 8005364-47.2023.8.05.0080. Ressalto, por fim, que os autos estão em cartório aguardando a remessa do respectivo Inquérito Policial pela Delegacia de Polícia de Ruy Barbosa.” VI - De proêmio, não merece conhecimento o pleito de nulidade da prova, sob a alegativa de que foi obtida ilicitamente em busca pessoal efetivada sem fundada suspeita, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova. Inadmissível, ainda, o enfrentamento da alegativa de que o paciente seria usuário, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha intelectiva, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. VII - No que concerne à alegação de nulidade do laudo de constatação por ausência de formalidade essencial e consequente inexistência de prova válida da materialidade delitiva, ao argumento de que não houve justificativa para o laudo não ter sido elaborado por peritos oficiais, além de apontar que a droga não foi mensurada em gramas, não merece acolhimento. VIII - Cumpre lembrar o quanto disposto no § 1º do art. 50, da Lei n.º 11.343/2006, que: “Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea”. À luz do referido dispositivo legal, a Jurisprudência tem o entendimento consolidado que não constitui constrangimento ilegal a nomeação de Policial Civil para atuar como perito, inexistindo proibição ou impedimento legal para que o agente proceda ao exame, como ocorreu no presente caso. IX - Ademais, a alegada nulidade do laudo de constatação, decorrente da não mensuração da substância em gramas, constitui mera irregularidade, de forma que não macula a aferição, em cognição sumária, de sua quantidade e natureza, tendo sido respaldadas nas declarações constantes do Auto de Prisão em Flagrante que, embora não dimensionem a gramatura, declaram a natureza da substância e quantidade apreendida (14 buchas), além das imagens do material constantes nos autos, não havendo que se falar em nulidade, ao menos nesse momento processual, podendo tal irregularidade ser sanada ao longo da instrução, com a juntada do laudo de constatação definitivo. X - Por outro lado, no que tange ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659, que descriminalizou o porte de até 40g de maconha para uso pessoal, não tem o condão de modificar as razões supracitadas, porquanto, ainda que a quantidade seja de gramatura semelhante ao julgado paradigma, não há prova indene de dúvidas de que a droga apreendida seria para uso próprio, o que consoante já afirmado, demanda instrução probatória. XI - No que concerne à alegativa de desnecessidade e desproporcionalidade da medida constritiva, não merece acolhimento. Verifica-se, in casu, que a decisão que manteve a prisão preventiva, em audiência de custódia, apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente e concreta para manter a prisão preventiva, salientando o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente estava em liberdade provisória nos autos n° 8005364-47.2023.8.05.0080, quando em tese, cometeu novo delito da mesma espécie, em curto período de tempo, o que demonstra a necessidade de manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública. XII - Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. XIII - Quanto à Ação Penal nº 8013451-89.2023.8.05.0080, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, não sendo possível aferir, por esta via, se a conclusão de tal procedimento será a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. XIV - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem. XV - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8041340-30.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ruy Barbosa/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Caio de Jesus Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.